Tribunal: TJDFT
Processo: 0740104-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Vistos etc. Ante o certificado pela Secretaria[1], apura-se que o agravado Biagio de Aguiar Santoro não fora localizado no endereço indicado. Ante essas evidências, aos agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecerem o atual endereço do agravado individualizado de forma a ser viabilizada sua intimação. Ressalto que encerra ônus processual que lhes está reservado a correta indicação do endereço da parte agravada, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. I. Brasília-DF, 25 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 21604029.